Tribunal: TJSP
Processo: 1164914-21.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Invasão de conta no Instagram – Ação proposta visando obrigação de fazer c/c indenização por dano moral – Invasão de conta do aplicativo Instagram – Responsabilidade da ré reconhecida em sentença, com a qual se conformou – Sentença indeferindo indenização por dano moral – Caso em que não houve demonstração alguma de prejuízo a tal título - Fato constitutivo do

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – Invasão de conta no Instagram – Ação proposta visando obrigação de fazer c/c indenização por dano moral – Invasão de conta do aplicativo Instagram – Responsabilidade da ré reconhecida em sentença, com a qual se conformou – Sentença indeferindo indenização por dano moral – Caso em que não houve demonstração alguma de prejuízo a tal título - Fato constitutivo do direito que, neste tema, não foi comprovado – Pedido da autora para julgamento imediato da lide, sem interesse em produzir provas - Sentença mantida – Recurso improvido.